Tribunal: TJMT
Processo: 1032493-59.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032493-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE LIMA - CPF: 503.614.731-68 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 06.275.445/0001-60 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), GEZIEL LOUREIRO DE MELO - CPF: 002.496.131-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus.
Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Atos processuais praticados dentro dos prazos legais. Fundamentos da prisão preventiva. Motivação judicial válida. Requisitos da prisão já apreciados por esta Corte em duas ocasiões pretéritas. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

2. A Defesa sustenta que a prisão preventiva se tornou ilegal por excesso de prazo, considerando que a prisão ocorreu em 31 de outubro de 2024 e até a presente data não houve a designação do júri.

3. Aduz, ainda, que o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva baseando-se, exclusivamente, na gravidade genérica do crime.

4. Pondera que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

II.
Questões em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; e (ii) apreciar se a fundamentação da prisão preventiva se encontra devidamente embasada em elementos concretos do caso.

III.
Razões de decidir

6. Todos os atos processuais que competiam ao Magistrado e ao representante ministerial foram praticados em tempo exíguo, não havendo desídia estatal nesse aspecto.

7. Os processos submetidos ao Tribunal do Júri demandam maior lapso temporal para julgamento, porquanto os crimes dolosos contra a vida devem observar o rito bifásico, mais complexo que o ordinário.

8. As ações de competência do Júri, nas quais se interpõe recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, têm naturalmente o seu trâmite alongado, em virtude da necessidade de reapreciação judicial pela instância revisora.

9. Os fundamentos da prisão preventiva já foram apreciados por esta Câmara tanto em sede de
habeas corpus
, quanto no bojo de recurso em sentido estrito , ocasiões em que, à unanimidade, manteve-se a segregação cautelar do acusado.

10. Não restou demonstrada a alteração fática capaz de afastar o motivo que ensejou a decretação da prisão, tampouco comprovação de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam adequadas ao caso.

IV.
Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
Não configura excesso de prazo a dilação processual decorrente da complexidade natural do rito bifásico do Tribunal do Júri e da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, quando todos os atos processuais são praticados tempestivamente pelo Juízo de origem”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312 e art. 319.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de João Marcelo de Lima, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

A Impetrante sustenta que a prisão preventiva se tornou ilegal, por excesso de prazo, considerando que o paciente foi preso em 31 de outubro de 2024 e até a presente data não houve a designação do júri, razão pela qual deve ser relaxada.

Aduz, ainda, que o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva baseando-se, exclusivamente, na gravidade genérica do crime.

Pondera que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

A liminar foi indeferida [Id. n. 316353358].

O impetrado prestou informações [Id. n. 317347894].

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem [Id. n. 321219870].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos originários que o paciente foi preso em 31.10.2024.

A denúncia foi oferecida em 27.11.2024, nestes termos:

“Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado João Marcelo De Lima de Jesus estava em companhia de Geziel, até que, em determinado momento, valendo-se de um pedaço de madeira, desferiu golpes contra a cabeça dele, aumentando inutilmente seu sofrimento, nisso, aliás, consistindo a crueldade, provocando-lhe as lesões descritas no exame de necrópsia, mapa topográfico, fotografias, solicitação de UTI pelo sistema SISREG III (ID. 174613416, 174613417, 174613419 – Pág. 1/4 e 174613424, que foram a causa eficiente de sua morte (ID 175929514 – certidão de óbito)” [Id. n. 176859587 – Processo n. 1001024-65.2024.8.11.0085].

O Juízo impetrado recebeu a inicial acusatória em 28.11.2024. O réu foi citado em 29.11.2024, sendo que, em 16.1.2025, o feito foi remetido à Defensoria Pública, para a apresentação da Defesa Inicial. A Resposta à Acusação foi protocolada em 14.2.2025.

No dia 7.3.2025, o Magistrado singular designou audiência de instrução para 20.3.2025.

O representante ministerial apresentou suas alegações finais em 28.3.2025 e a Defesa em 28.4.2025. A decisão de pronúncia foi proferida em 6.5.2025.

No dia 14.5.2025, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, cujas razões recursais foram apresentadas somente em 9.6.2025. As contrarrazões foram ofertadas em 11.6.2025. Em 26.6.2025 o Juízo impetrado recebeu o recurso e determinou a sua remessa a esta Instância, que ocorreu em 2.7.2025.

A Segunda Instância do Ministério Público, em 19.8.2025, apresentou parecer no mencionado RESE, o qual já foi julgado.

Diante desse cenário processual, não há de se falar em excesso de prazo ou desídia do Estado-Juiz, haja vista que todos os atos que competiam ao Magistrado foram praticados em tempo exíguo.

Importa ressaltar que os processos submetidos ao Tribunal do Júri, via de regra, demandam maior lapso temporal para julgamento, porquanto os crimes dolosos contra a vida devem observar o rito bifásico, mais complexo que o ordinário.

De igual modo, é esperado que as ações de competência do Júri, nas quais se interpõe recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, tenham naturalmente o seu trâmite alongado, em virtude da necessidade de reapreciação judicial pela instância revisora.

Em suma, não se constata excesso de prazo imputável ao Estado-Juiz que justifique o relaxamento da custódia cautelar do paciente.

Por outro lado, esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1006729-71.2025.8.11.0000 e do Recurso em Sentido Estrito n.º 1001024-65.2024.8.11.0085, à unanimidade,
manteve a segregação cautelar do paciente, por considerar idônea a fundamentação adotada pelo Juízo impetrado
. Cito:

“A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, que indicou possível emprego de meio cruel, configurando fundamento idôneo para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de que o paciente está acometido por problemas de saúde não restou demonstrada por prova pré-constituída, tampouco foi comprovada eventual desídia estatal na oferta de tratamento médico adequado, inviabilizando a concessão da ordem por esse fundamento.

Predicados pessoais favoráveis, como a inexistência de antecedentes criminais e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem o
periculum libertatis
, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável sua substituição por medidas cautelares mais brandas, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública” [TJMT – HC: 1006729-71.2025.8.11.0000, Julgado em: 1.4.2025].

Com efeito, não se verifica demonstração de alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos que motivaram a decretação da custódia preventiva, tampouco comprovação de que as medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025